Tribunal: TJDFT
Processo: 0000297-53.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Ameaça. Desacato. Provas. Pena. Individualização. Personalidade. Fundamentação genérica.

1 – A conduta consistente em intimidar a vítima, dizendo que irá matá-la, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

2 – O agente que, ao ser abordado por policiais em ocorrência policial referente a suspeita de violência doméstica, xinga-os com palavras de baixo calão, comete o crime de desacato, que não se descaracteriza pelo fato de as ofensas terem sido feitas com ânimo exaltado (art. 28, I, do CP).

3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

4 - Na individualização da pena, afasta-se a valoração negativa da personalidade fundamentada em alegação genérica, sem elementos concretos dos autos.

5 - Apelação provida em parte.